Tribunal: TJES
Processo: 5002510-45.2019.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-02-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002510-45.2019.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: ANTONIO RAMOS DA SILVA
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Solicito vista dos autos, para apresentar voto divergente.
VOTO VENCEDOR

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. VALORES DESCONTADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO. COBRANÇA INDEVIDA. DANOS MORAIS DEVIDOS. QUANTUM DESPROPORCIONAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Tese do
R
equerente/Recorrido:
Alega
o autor que em 2014 contratou empréstimo junto ao banco Requerido, tendo acreditado na ocasião que se tratava de um empréstimo que teria início e fim
na cobrança dos valores devidos
.
D
esde 2015 vem sendo descontado em sua folha de pagamento
os valores relativos ao pagamento do empréstimo
. Ao requerer informação junto ao Banco lhe foi informado que se tratava de descontos de cartão de crédito. Alega o autor que jamais desbloqueou o cartão e que não o solicitou. Pugna pela exclusão da margem consignável de sua folha de pagamento, a repetição de indébito das quantias cobradas indevidamente do autor, danos morais e condenação do requerido por litigância de má-fé. Em contrarrazões, resumidamente, o recorrido alega inovação em sede recursal, bem como não
observância pelo recorrente
do princípio da dialeticidade. Afirma ser plenamente cabível
a condenação em indenização por
danos morai
s e
que há razoabilidade na multa diária aplicada. Requer a manutenção da r. sentença de piso.
Tese do Requerido/
R
ecorrente:
Em sede de Recurso Inominado alega, preliminarmente, a incompetência do Juizado ante a necessidade de perícia grafotécnica. Afirma que o recorrido celebrou o contrato de cartão consignado junto ao Banco. Que não haveria cobrança se o autor tivesse pago a fatura de forma integral. Que o autor realizou saque no valor de R$ 800,00 com o cartão. Alega que age no exercício regular do seu direito. Afirma serem legais os desconto, motivo pelo qual requer a reforma da r. sentença a quo, devendo serem julgados totalmente improcedentes os pedidos autorais. Subsidiariamente, requer a minoração do valor arbitrado a título de dano moral.
SENTENÇA:
A r. sentença de piso assim decidiu: “
Ante o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido, resolvendo o mérito na forma do art. 487, I, do NCPC, para: a) DECLARAR a nulidade do negócio apontado na inicial e, consequentemente, DETERMINAR que a ré se abstenha de realizar qualquer novo desconto, sob a rubrica e para amortização do negócio referenciado como BMG CARTÃO DE CRÉDITO, da folha de pagamento da parte autora; razão pela qual ratifico a tutela de urgência deferida nos autos; b) CONDENAR a ré à restituição simples da quantia descontada da folha de pagamento da parte autora, sob a rubrica e para amortização do negócio referenciado como BMG CARTÃO DE CRÉDITO, quantia esta a ser atualizada com juros de 1% ao mês desde a citação, e monetariamente corrigida a partir do desembolso; c) CONDENAR a ré ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a parte autora, a título de reparação por danos morais, monetariamente corrigido desde o arbitramento e atualizado com juros de 1% ao mês desde a citação; d) CONDENAR a parte autora a restituir a quantia de R$ 800,00 (oitocentos reais) à ré, atualizada com juros de 1% ao mês e monetariamente corrigida, desde o recebimento (data em que realizada a TED).”

Fundamentação
:
Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995. O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante o fornecedor de produtos e/ou serviços. O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).
Inicialmente, não vislumbro nenhuma inovação no recurso inominado interposto, motivo pelo qual deve ser conhecido o recurso.
No que tange a alegação de ofensa ao princípio da dialeticidade,
este
consubstancia-se na exigência de que o recorrente apresente os fundamentos da sua insatisfação com a decisão atacada e o motivo do pedido de prolação de outra. Estando presentes tais requisitos,
conforme leitura que faço da peça que efetivamente combate os termos do julgado primevo,
a preliminar de ausência de pressuposto de admissibilidade recursal deve ser rejeitada
. Quanto a preliminar de necessidade de perícia grafotécnica, entendo desnecessária a perícia para o deslinde da demanda,
eis que o recorrido não discute a inexistência do contrato, mas, apenas, vícios de manifestação de vontade quanto a sua formalização, razão pela qual r
ejeito a preliminar.
Analisando detidamente os autos, entendo que houve falha na prestação de serviço por parte do recorrente
, na medida em que não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços,
sendo que
o fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores, pelos defeitos relativos à má prestação dos serviços ofertados. Verifico que a contratação ocorreu na modalidade Reserva de Margem Consignável (RMC), ou seja, significa que será creditado na conta corrente do consumidor o valor pretendido no empréstimo, sendo supostamente enviadas, posteriormente, faturas de um cartão de crédito que muitas vezes sequer é utilizado, com descontos realizados diretamente em sua folha de pagamento, que podem variar de valor até o limite da reserva de margem consignável, incidindo altas taxas de juros e encargos, mensalmente, sobre o saldo devedor lançado em fatura de cartão de crédito, onerando excessivamente o consumidor e colocando-o em flagrante desvantagem exagerada perante a instituição financeira, já que, se não for pago o valor do débito, o que usualmente ocorre, poderá, o banco, fazer as retenções mensais de RMC em folha de pagamento de benefício previdenciário, em valores que nem sempre abatem o valor da dívida principal, cobrindo apenas os juros e encargos incidentes, ou parte deles, de uma forma abusiva e lesiva, que merece ser reprimida. Nítida a falha do dever de informação, posto que o consumidor acredita estar contratando mero empréstimo consignado, desconhecendo, por completo, os efeitos jurídicos e financeiros da modalidade pactuada, sendo clara a violação do Código de Defesa do Consumidor pela entidade financeira recorrente. Nessa linha de raciocínio, há de se reconhecer a abusividade desse tipo de contratação, devendo o contrato ser anulado, como bem estabelecido na r. sentença de primeiro grau.
Destaco que a conduta praticada pelo Banco,
induzindo consumidores à erro,
é recorrente
mente verificada
nessa Turma.
Porém,
no que tange o
quantum
arbitrado a título de dano moral, entendo que a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva. Assim, considerando os parâmetros acima consignados, entendo que a indenização deve ser diminuída para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor este que reputo justo e adequado, em montante condizente com a gravidade da conduta do Banco, com a extensão dos danos experimentados pela parte autora e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento do consumidor, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços
.
Da mesma forma, o referido valor deve ser corrigido monetariamente e acrescido de juros moratórios da data do reconhecimento de sua existência, haja vista que, por lógico, antes da sentença não existia mora anterior.
Dispositivo:
Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto,
DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
para, tão somente, reduzir a indenização por danos morais arbitrada para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
,
corrigido monetariamente e com juros moratórios legais a partir da sua fixação em sentença,
mantendo, incólume, o restante do comando sentencial.
Sem condenação em custas ou honorários advocatícios, por força do art. 55 da lei n. 9.099/95, face ao provimento parcial do recurso. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.